Tribunal: STF
Processo: Rcl 52440
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Cajati/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do TST-E-ED-AIRR-12426-62.2018.5.15.0069, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    “Maria Ribeiro de Souza ingressou com Reclamação Trabalhista (TSTE-ED-AIRR - 12426-62.2018.5.15.0069) perante a Vara do Trabalho de Registro/SP, alegando que foi contratada pela empresa GTZ Serviços Terceirizados Ltda - Epp, que, por sua vez, mantinha contrato com a administração pública – Município de Cajati. 



    Afirmando que teve diversos direitos trabalhistas desrespeitados pelo seu empregador (GTZ), pleiteou a condenação solidária / subsidiária do Município nas verbas trabalhistas que entendia devidas.



    O Juízo da Vara do Trabalho de Cajati julgou procedentes os pedidos da parte autora, condenando o Município de forma solidária nas verbas reconhecidas na sentença, cuja responsabilização atribuída ao Município com mera afirmação genérica de culpa ‘in vigilando’ / presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Interposto o Recurso Ordinário, o Tribunal Regional decidiu reconhecer a responsabilização subsidiária da municipalidade embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. 



    Consequentemente, houve a apresentação de Recurso de Revista, ao final, com a denegação de seguimento do referido recurso pela Vice-Presidência do Tribunal Regional de origem. 



    De igual modo - em decisão monocrática da 5ª Turma do E. TST - negou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, mantendo-se intacta a decisão regional, com responsabilização atribuída à Municipalidade embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização, pois em consonância com a jurisprudência consolidada no órgão uniformizador interno daquela Corte (TST). 



    Em 9/09/2021 a Municipalidade interpôs os Embargos de Declaração, por unanimidade, rejeitados, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$ 184.288,92), no importe de R$ 1.842,88 reais, em favor da parte embargada; já a interposição dos Embargos de Divergência ocorreu em 13/12/2021, não admitido o recurso, em decisão monocrática do Ministro Presidente, BRENO MEDEIROS, da 5ª Turma do E. TST” (págs. 2-3 da inicial; sem os grifos do original).



    Sustenta que “a responsabilidade do Município decorreu do MERO INADIMPLEMENTO, do qual a corte trabalhista AUTOMATICAMENTE inferiu a suposta culpa do ente público” (pág. 13 da inicial). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:



    “[...] seja deferida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista - TST-E-ED-AIRR-12426- 62.2018.5.15.0069, como beneficiário (a) Maria Ribeiro de Souza, em curso no Tribunal Superior do Trabalho - TST, até decisão final da presente Reclamação. 



    No mérito, requer seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para cassar a decisão, ora reclamada quanto à atribuição ao Município de Cajati de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada (GTZ), e, consequentemente, a invalidação dos demais atos decisórios, porventura proferidos, posteriormente, no feito” (pág. 29 da inicial; sem os grifos do original).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 de Repercussão Geral; e da ADC 16/DF.



    Pois bem. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a alternativa de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.



     



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF: 



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”



    Na espécie, observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator. Agravo de instrumento não provido” (sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho).



    Em seguida, opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados. O Município reclamante, então, opôs novos aclaratórios, os quais não foram conhecidos. Por fim, interposto recurso extraordinário, este aguarda decisão de admissibilidade.



    Assim, para melhor análise da controvérsia, trago à baila, também, trechos da decisão proferida pelo Desembargador relator do processo no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, o qual deu parcial provimento ao recurso ordinário e bem explicitou os motivos que levaram à condenação subsidiária do ora reclamante:



    “[...] Insta ressaltar, de plano, que não se discute na hipótese presente a existência de vínculo jurídico de emprego entre a reclamante e o recorrente, tomador dos seus serviços, na medida em que a sentença não o reconheceu como seu empregador, apenas lhe impôs a responsabilidade subsidiária, já que restou incontroverso nos autos que a relação de emprego foi mantida com a primeira reclamada.



    Resultou incontroverso nos autos que o recorrente celebrou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada (ID. 4d8efa3), de cuja execução a reclamante participou como auxiliar de serviços gerais.



    Pela análise dos documentos que acompanharam a defesa, verifica-se que a despeito de o município recorrente ter notificado diversas vezes a representante legal da empresa contratada (GTZ Serviços Terceirizados EIRELI) para a regularização de obrigações relativas à falta de pagamento de salário, além de recolhimentos ao FGTS e ao INSS dos seus empregados, tal fiscalização não se mostrou efetiva. Isso porque ainda restaram sonegados direitos trabalhistas da reclamante devidos no curso da relação de trabalho, como férias, horas extraordinárias e depósitos do FGTS, além do inadimplemento de verbas rescisórias ao final do contrato.



    Portanto, conclui-se, assim como na origem, que a fiscalização efetuada pelo recorrente foi deficiente e ineficaz, pois diante das pendências que surgiram no decorrer do contrato, não adotou medidas efetivas, como a retenção de valores dos repasses e até mesmo a rescisão contratual antecipada com a empresa prestadora, a fim de garantir a satisfação das obrigações trabalhistas dos empregados por ela contratados e que foram colocados à sua disposição.



    Como bem destacado pelo MM. Juízo a quo, sequer os controles de jornada da reclamante foram anexados aos autos, o que denota a ausência de fiscalização efetiva dos seus direitos trabalhistas.



    Oportuno destacar que a primeira reclamada, prestadora dos serviços contratados, não apresentou defesa, nem tampouco compareceu em Juízo para prestar depoimento, o que corrobora a assertiva de que o segundo reclamado contratou e manteve empresa inidônea, sem garantir o cumprimento mínimo dos direitos trabalhistas dos seus empregados que lhe prestaram serviços.



    Nessas condições, amolda-se à hipótese presente as disposições da Súmula n.º 331 do C. TST, cujo item V reconhece a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, nos seguintes termos: […]



    Desse modo, a responsabilidade subsidiária não deve ser imputada ao recorrente pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, mas em decorrência da sua culpa in vigilando, face a ausência de adoção de medidas para cumprimento por parte da prestadora de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias.



    Aliás, no tocante à culpa in vigilando, têm inteira aplicação à presente controvérsia as disposições do inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, ao determinar expressamente aos órgãos da Administração Pública direta e indireta que, ao contratarem obras e serviços mediante processo de licitação pública, devem exigir das empresas contratadas, além de qualificação técnica, também qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Ora, diante do comando constitucional, cabia ao recorrente exigir da empresa contratada tais requisitos e, também, fiscalizar o cumprimento das respectivas obrigações.



    Assim, é certo que o recorrente não demonstrou ter efetivamente cumprido a sua obrigação de fiscalizar o regular cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, ônus que lhe pertencia, nos termos do artigo 818 da CLT e artigo 333, II, do CPC vigente à época.



    Portanto, se a prestadora dos serviços deixou de cumprir suas obrigações trabalhistas com o reclamante, ao menos a responsabilidade subsidiária pelos seus direitos deve ser imputada ao tomador, já que comprovadamente agiu com culpa (artigos 186 e 927 do Código Civil).



    Por sua vez, as disposições previstas no artigo 71, §1º, da Lei n.º 8.666/1993, devem ser amoldadas ao caso concreto, não devendo ser interpretadas de forma simplesmente literal. Mesmo porque, constitui regra básica de hermenêutica que um dispositivo legal não pode ser interpretado isoladamente, visto que se encontra inserido no ordenamento jurídico e, por isso, sua aplicação deve guardar harmonia com o conjunto dos dispositivos legais que o integra.



    Por conseguinte, na aplicação do dispositivo legal supramencionado, não se pode olvidar as disposições previstas nos artigos 55, VI, 56, 58, II e 67, caput e § 1º, todos da mesma Lei n.º 8.666/1993, que devem ser interpretados de forma harmônica, os quais concedem à Administração Pública o poder/dever de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato celebrado com a empresa responsável pela sua realização, encontrando-se aí inseridas igualmente as obrigações decorrentes dos contratos de trabalho mantidos entre a empresa contratada e seus empregados.



    Assim, ao deixar de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, a pessoa jurídica de direito público assume o risco de responder subsidiariamente pelo cumprimento de tais obrigações, em decorrência da sua culpa in vigilando.



    Nem se argumente que tal entendimento não mais prevalece após a decisão proferida pelo E. STF nos autos da ADC n.º 16-DF. Isso porque, referida decisão não constitui óbice para que se reconheça a responsabilidade dos órgãos da Administração Pública direta e indireta quando houver omissão no tocante à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas contratadas. Tal conclusão resulta da análise dos debates ocorridos no julgamento, extraído do sítio do E. STF na internet, onde consta que embora "a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelos encargos... isso não significaria, contudo, que eventual omissão do ente público, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade".



    Nesse sentido também o entendimento do C. TST, conforme se constata pelas seguintes decisões, proferidas após o julgamento da ADC n.º 16-DF, pelo E. STF: […]



    Por outro lado, a responsabilidade reconhecida na origem não comporta limitação, pois o contratante, independentemente do quanto ajustado no contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa contratada, tem o dever de responder pelo inadimplemento das obrigações daí resultantes, sejam elas trabalhistas, fiscais ou previdenciárias. Sendo assim, responde subsidiariamente por todas as verbas devidas pela empregadora, inclusive aquelas de natureza jurídica indenizatória elencadas no recurso.



    Nesse sentido, dispõe a já mencionada Súmula n.º 331, item VI, do C. TST: "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período de prestação laboral".



    Por sua vez, o disposto no artigo 279 do Código Civil (art. 908 do Código Civil de 1916) não permite que se entenda em sentido diverso, sendo oportuna a transcrição da seguinte ementa, do C. TST, a propósito do tema: […]



    Nesse contexto, mantenho a decisão recorrida” (sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região). 



    Verifica-se, dos trechos transcritos acima, que o Tribunal Regional consignou que a culpa in vigilando do ente público na fiscalização do contrato de prestação de serviços foi concretamente demonstrada, destacando-se os seguintes fatos: (i) sonegação de direitos trabalhistas da reclamante devidos no curso da relação de trabalho, como férias, horas extraordinárias e depósitos do FGTS; (ii) inadimplemento de verbas rescisórias ao final do contrato. 



    Além disso, destacou o decisum acima que o Município foi responsabilizado subsidiariamente, pois “não adotou medidas efetivas, como a retenção de valores dos repasses e até mesmo a rescisão contratual antecipada com a empresa prestadora, a fim de garantir a satisfação das obrigações trabalhistas dos empregados por ela contratados e que foram colocados à sua disposição”.



    O TST, por sua vez, apenas manteve as decisões das instâncias ordinárias.



    Portanto, ao analisar detidamente a justificativa apresentada pela Justiça trabalhista e os paradigmas indicados na exordial, entendo que a responsabilização subsidiária do ente público não se deu de forma automática, mas por intermédio de uma análise sistêmica dos fatos, das provas constantes dos autos e dos dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso. 



    Desta forma, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, pois o ato reclamado não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 



     Ademais, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte: Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Ressalto, por fim, que a pretensão do reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isto posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator